Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. As questões controvertidas acerca do acidente ocorrido com a motocicleta do agravante exigem a instauração do contraditório e dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.
3. Enquanto não apurado o nexo de causalidade entre o dano ao veículo e o defeito de fabricação, é inviável imputar às agravadas a obrigação de custear veículo reserva.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.